Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ANOTA A INEXISTÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA REALIZADA. EXTRAÇÃO DE 1/3 DO PULMÃO DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSARIO. DEVERE DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória e condenou os apelados ao pagamento, solidário, da quantia de R$ 15.056.84 (quinze mil cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de ressarcimento pelos danos materiais e fixou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos em virtude de um erro de diagnóstico, dos laboratórios apelados, que indicou existência de neoplasia maligna (câncer), dando azo a realização de procedimento cirúrgico com a extração de 1/3 do pulmão direito da apelante.
2. O juízo compreendeu que os laboratórios têm responsabilidade objetiva na expedição de laudo errôneo que indica a existência de tumor maligno que culmina em realização de procedimento cirúrgico desnecessário, com extração de parte do pulmão da paciente. A parte autora apelante postula a majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dos honorários sucumbenciais fixados.
3. No que toca ao pleito de majoração da indenização a título de dano moral, observadas as circunstâncias do caso concreto, a conduta das partes, a extensão do dano, a capacidade econômica, e a repercussão dos fatos, tem-se que o quantum fixado, na origem, a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos, na medida em que ausentes elementos que justificassem sua majoração, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.
4. Comprovado o grau de zelo do advogado, caberá majoração dos honorários sucumbenciais. A fixação da verba honorária deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a realidade assumida pelo advogado.
5. Apelação conhecida e provida em parte.